Tribunal: TJDFT
Processo: 0705058-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0705058-05.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: HCL CONSTRUTURA E REFORMAS LTDA - ME, CLAITON FERREIRA DE LIMA, LINDALVA FERREIRA DE LIMA IMPETRADO: DESEMBARGADOR RELATOR DO AI 0703516-49.2022.8.07.0000 DESPACHO Intime-se a impetrante para se manifestar sobre eventual litispendência entre o presente feito e o Mandado de Segurança no 0704619-91.2022.8.07.0000, bem como se ratifica o pedido de desistência formulado perante o d. Juízo a quo e ainda não apreciado (ID 115539392). Persistindo o interesse no processamento do presente mandado de segurança, demonstre a impetrante que não tem condições de arcar com as despesas processuais (pois, em se tratando de pessoa jurídica, a declaração de hipossuficiência não gera presunção de veracidade – CPC/2015 99 § 3o e Súmula 481 do STJ) ou, então, recolha as custas processuais no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da inicial. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator